Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-98.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-98.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA RAMOS - CPF: 036.576.021-86 (APELADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (APELADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM VÍCIOS GRAVES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO BANCO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores em decorrência da aquisição de veículo com vícios ocultos e de sua consequente inaptidão ao uso, com pedido de rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. e do contrato de financiamento firmado com o BANCO VOTORANTIM S.A. A sentença reconheceu a existência de vícios graves no produto, determinando a restituição das partes ao status quo ante, com devolução dos valores pagos, além de condenar a fornecedora ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO VOTORANTIM S.A. possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a rescisão do contrato de compra e venda, é devida também a rescisão do contrato de financiamento coligado, com a correspondente restituição dos valores pagos e o direito regressivo da instituição financeira contra a fornecedora do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar a lide, uma vez que os autores pleitearam a rescisão do contrato de financiamento por ela celebrado, de modo que há pertinência subjetiva na demanda, nos termos da teoria da asserção.

4. Os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento são coligados, celebrados em um mesmo contexto negocial, com interdependência funcional e econômica, nos termos do art. 54-F do CDC, o que justifica a rescisão de ambos diante da inexecução das obrigações pela fornecedora do bem.

5. Restou comprovado nos autos que o veículo adquirido apresentava vícios ocultos graves e anteriores à entrega, permanecendo mais de sete meses em oficina sem uso pelos autores, o que autoriza a rescisão contratual com base no art. 18, §1º, II, do CDC.

6. A devolução dos valores pagos pelas partes é medida que assegura o retorno ao status quo ante, alcançando tanto os valores pagos diretamente à fornecedora quanto aqueles referentes ao contrato de financiamento.

7. Não há condenação imposta ao banco a título de danos morais ou materiais decorrentes de ato ilícito, sendo sua obrigação restrita à restituição das parcelas do financiamento pagas, como efeito da rescisão contratual.

8. A restituição das quantias pela instituição financeira autoriza, por consequência lógica, o exercício de direito de regresso contra a fornecedora do bem, que recebeu os valores financiados, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. O acolhimento do pedido subsidiário do banco não configura julgamento extra petita, pois decorre da lógica jurídica da rescisão dos contratos coligados e visa a recomposição do equilíbrio patrimonial entre os envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder em ação de rescisão contratual quando o consumidor pleiteia a extinção do contrato de financiamento por ela celebrado.

2. A existência de vícios ocultos graves no bem adquirido autoriza a rescisão do contrato de compra e venda e, por consequência, do contrato de financiamento coligado, com a restituição das partes ao status quo ante.

3. Reconhecida a rescisão contratual, o agente financeiro tem o direito de reaver da fornecedora do bem os valores por ele repassados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, 927, 186 e 187; CDC,
arts
. 14, 18 e 54-F; CPC,
arts
. 487, I, e 509.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 39933032920138130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002089-31.2016.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença proferida pelo
J
uízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Alto
Araguai
/MT,
nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais

ajuizada por
MÁRIO CELSO WIECHINIE e outro
,
que julgou parcialmente procedente os pleitos autorais para:
(i)
declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre os autores e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, bem como o contrato de financiamento com o ora apelante BANCO VOTORANTIM S/A, com o retorno das partes ao status quo ante;

(
ii
)
condenar o Banco Votorantim S/A a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.382,15, a título de parcelas pagas
;
(
iii
)
condenar a corré Localiza Rent a
Car
S/A ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 47.175,16
; e, ainda,
(
iv
)
condenar a mesma corré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00
.

Inconformada com a sentença, a instituição financeira interpôs recurso, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou unicamente como agente financiador da operação, sem qualquer participação no contrato de compra e venda do veículo, tampouco mantendo vínculo com a empresa fornecedora
.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, sob a alegação de que não praticou ato ilícito ou omissivo capaz de ensejar o inadimplemento contratual ou os danos apontados. Aduz, ainda, que inexiste relação de
acessoriedade
entre o contrato de financiamento e o de compra e venda, razão pela qual reputa incabível a rescisão do contrato de mútuo com alienação fiduciária com fundamento exclusivo em vícios do bem adquirido. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos formulados pelos autores, no que tange ao contrato de financiamento do bem móvel.

Subsidiariamente, caso mantida a rescisão, requer o restabelecimento do
status quo ante
, com a devolução, pela corré
LOCALIZA RENT A CAR S
.
A
.
, dos valores repassados por meio do financiamento.

Intimadas as partes, apenas os autores, Jaqueline Aparecida Ramos e Mario Celso
Wiechinieski
, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 318541506).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante.

A instituição financeira sustenta não possuir legitimidade para compor o polo passivo da demanda, ao argumento de que a pretensão autoral se funda exclusivamente na alegada falha no cumprimento do contrato de compra e venda do veículo, celebrado com a corré LOCALIZA RENT A CAR S.A., limitando-se, portanto, à condição de agente financeiro que disponibilizou os valores por meio de contrato de mútuo para aquisição do bem.

Contudo, do cotejo dos autos, vejo que a preliminar não prospera.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo recorrente, extrai-se da petição inicial que os autores, ora apelados, propuseram a presente demanda com o objetivo de rescindir tanto o contrato de compra e venda, celebrado com a empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A., quanto o contrato de financiamento firmado com o BANCO VOTORANTIM S.A. Com efeito, tal pretensão consta expressamente dos pedidos iniciais:

c) Seja julgado PROCEDENTE o pedido de
RESCISÃO CONTRATUAL do contrato DE COMPRA E VENDA
firmado, com a restituição do valor de R$ 44.376,17 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e
quatro centavos), referente aos valores pagos do veículo diretamente pelos autores à empresa requerida, quais sejam: em 18/09/2023 R$ 8.000,00, 18/09/2023 R$33.878,00, 18/09/2023 R$ 2.000,00 e 23/09/2023 R$ 500,00. (comprovantes anexos 24, 25 e 27) com atualização monetária e acrescida de juros de mora a partir da data do ato ilícito.

d) Seja julgado PROCEDENTE o pedido de
RESCISÃO CONTRATUAL do contrato de FINANCIAMENTO com o banco
, devendo haver a declaração de quitação das 3 (três) parcelas comprovadamente pagas, sendo determinado que o Banco requerido proceda com a devolução das 3 (três) parcelas pagas diretamente aos autores no valor total de R$ 4.382,15 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) corrigidos monetariamente e com juros, até a data do efetivo pagamento e restituição, referente aos valores pagos pelos Requerentes do financiamento e, por fim, deve o banco ser condenado na obrigação de fazer a retirada da negativação do nome do autor MARIO;

Como é cediço, a legitimidade
ad causam
refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à verificação de que as partes que compõem os polos ativo e passivo da ação são aquelas indicadas pelo ordenamento jurídico como titulares dos direitos ou deveres discutidos em juízo, sem que tal análise implique qualquer juízo de valor acerca da procedência ou improcedência dos pedidos formulados.

No caso, objetivando os autores a rescisão do contrato de financiamento,
é inequívoca a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Com efeito, os argumentos trazidos pelo apelante em sua preliminar dizem respeito, na verdade, ao mérito da controvérsia, ao sustentar que, na qualidade de agente financeiro, não possui responsabilidade pelos vícios apresentados no bem móvel adquirido, o
que, contudo, não afasta a sua legitimidade
ad causam
para integrar a lide na ação de conhecimento.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de rescisão contratual
ajuizada por
JAQUELINE APARECIDA RAMOS e MARIO CELSO WIECHINIESKI
em face de
LOCALIZA RENT A CAR AS e BANCO VOTORANTIM S.A.
, objetivando resolver o contrato de compra e venda de veículo firmado com a primeira requerida e, por conseguinte, o contrato de financiamento pactuado com a segunda.

Após regular instrução probatório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

Constou da sentença recorrida, no essencial
:

“
[...]

Da
Ocorrência de Vício no Produto e Da Rescisão do Contrato de Compra e Venda

Cinge-se a controvérsia em verificar se o veículo adquirido pelos autores apresentava vícios preexistentes à compra que justifiquem a rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento, com a restituição das partes aostatus quo ante.

Com base na documentação juntada aos autos e nas próprias alegações das partes, restou evidenciado que o veículo apresentava problemas graves antes da entrega, impedindo sua utilização pelos compradores. A narrativa dos autores,
não suficientemente refutada pelas requeridas, demonstra que quando foram buscar o veículo na loja da Localiza em Rio Verde/GO, este sequer funcionava adequadamente, tendo sido encaminhado diretamente para oficina. A ficha de atendimento de guincho juntada em ID 172103020 corrobora tal situação.

A primeira requerida, ao afirmar que sempre prestou assistência técnica adequada, reconhece implicitamente que o veículo apresentava problemas desde o início. As notas fiscais e documentos juntados aos autos comprovam que houve a necessidade de substituição completa do motor do veículo e diversas outras peças importantes. Tal constatação indica claramente que não se tratava de simples desgaste natural de um veículo seminovo, mas de problemas estruturais graves preexistentes à venda.

Neste contexto, é aplicável o disposto no art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. O § 1° do mesmo artigo prevê as alternativas disponíveis ao consumidor quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 dias:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise, é incontroverso que o veículo permaneceu em oficina por mais de 7 meses sem que o problema fosse solucionado a contento, muito além do prazo legal de 30 dias. Aliás, os autores sequer conseguiram utilizar o veículo adquirido, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço e no cumprimento da obrigação contratual por parte da primeira requerida.

A alegação da Localiza de que os vícios seriam decorrentes do uso natural de um veículo seminovo não se sustenta diante dos fatos apresentados, já que os autores nunca chegaram a utilizar o bem. Essa constatação é corroborada inclusive pelas conversas de WhatsApp anexadas na petição inicial, ID 164214107, 164214099, aliados aos documentos encartados em contestação da Localiza, em que se evidencia que o veículo estava em manutenção desde 28/09/2023, ID 172103020,
172103022/3. O fato
da
Localiza ter realizado contrato de aluguel de carros com o autor, ID 164214115, em 27/09/2023, é mais uma
evidencia
de que o consumidor sequer chegou a usar o bem.

Deste modo, a parte autora possui direito em rescindir o contrato de compra e venda do veículo, com a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, em consonância com o art. 18, § 1º, II, do CDC.

Da Rescisão do Contrato de Financiamento

No que tange à conexão entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, verifica-se que são contratos coligados, firmados em um mesmo contexto negocial, com interdependência econômica e funcional, sendo o financiamento destinado especificamente à aquisição do veículo.

A Lei nº 14.181/2021 incluiu o art. 54-F no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece expressamente: "Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, quando o fornecedor de crédito (...) § 2º Nos casos dos incisos I e II docaputdeste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.”

Conforme o dispositivo legal acima transcrito, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, como no caso em roga, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

Portanto, reconhecida a existência de vícios que justificam a rescisão do contrato de compra e venda, deve ser também rescindido o contrato de financiamento firmado junto ao BANCO VOTORANTIM S/A. Sobre o tema:

[...]

Dos Danos Materiais - Da Restituição das Quantias Pagas

No tocante aos danos materiais, os autores pleiteiam a devolução dos valores pagos à LOCALIZA RENT A CAR SA, os valores pagos ao BANCO VOTORANTIM SA referentes ao financiamento, além de despesas com aluguel de carro e ata notarial.

Com a rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento, impõe-se a restituição dos contratantes aostatus quo ante,como se os negócios jurídicos nunca tivessem ocorrido. Tal fato autoriza a devolução dos valores pagos pela parte autora a título de parcelas pelo financiamento e valores adiantados pelo pagamento do veículo.

Na petição inicial, a parte autora arguiu que os valores pagos diretamente à primeira requerida totalizam R$ 44.376,17, pagamentos de R$ 8.000,00, R$ 33.878,00, R$ 2.000,00 e R$ 500,00.

No entanto, só foram juntados comprovantes de pagamento referentes aos valores de R$ 8.000,00 (ID 164215348), R$ 33.878,00 (ID 164215352) e R$ 2.000,00 (ID164215344), não havendo comprovação do pagamento da quantia de R$ 500,00. Assim sendo, a ré LOCALIZA deverá restituir aos autores o montante de R$ 43.878,00 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais), por corresponder ao valor devidamente comprovado nos autos.

Quanto ao financiamento, a parte autora comprovou satisfatoriamente o pagamento das três primeiras parcelas, ID 164215350 e 164214106, que totalizam R$ 4.382,15 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), que deverão ser restituídas pela ré BANCO VOTORANTIM S.A.

Os autores também demonstraram despesas com aluguel de veículo no valor de R$ 3.037,16 (ID 164214113) e com ata notarial no valor de R$ 260,00 (ID 164214129), totalizando R$ 3.297,16. Relatam que tais gastos derivam do vício do produto.

São pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos esculpidos nos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil. Em se tratando de relação consumerista, o dever de reparação por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do ato ilícito, dano e do nexo de causalidade, inteligência do art. 14 do CDC.

Nessa senda, em relação aos gastos pela falha/vício no produto, entendo pela responsabilização apenas da ré LOCALIZA, porquanto o ato ilícito praticado decorreu somente de tal fornecedora, não havendo ilicitude praticada pela ré BANCO VOTORANTIM nesse ponto.

O ato ilícito é a falha/vício no produto (veículo) vendido, o dano é evidenciado emID 164214113 e 164214129, e o nexo de causalidade é comprovado pelo fato da parte autora ter despendido tais valores em virtude de o veículo não estar satisfatório para o consumo.

Assim, considerando que o veículo apresentava vícios graves desde o momento da compra, que nunca pôde ser utilizado pelos autores e que permaneceu em oficina por mais de 7 meses, é devido o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas em decorrência dos problemas com o veículo.

Em resumo, cabe ao BANCO VOTORANTIM S.A. a restituição à parte autora da quantia de R$ 4.382,15, pela rescisão do financiamento e parcelas pagas pelo respectivo empréstimo; e à LOCALIZA RENT A CAR S.A. a restituição do valor de R$ 47.175,16, pela rescisão do contrato de compra e venda, isto é, adiantamento da quantia de R$ 43.878,00, mais R$ 3.297,16, correspondente às despesas com aluguel e ata notarial.

[...]

POSTO ISSO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

1)
DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda firmado entre os autores e a requerida LOCALIZA RENT A CAR S/A, bem como o contrato de financiamento celebrado com o BANCO VOTORANTIM S/A,retornando os contratantes aostatus quo ante;

2)
CONDENAR
o requerido BANCO VOTORANTIM S/A a restituir à parte autora o valor de R$ 4.382,15 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), referente às parcelas do financiamento pagas, com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso. A correção monetária será estabelecida pelo IPCA e os juros moratórios correspondem à taxa SELIC, deduzida a correção monetária no mesmo período (art. 389, parágrafo único do CC);

3)
CONDENAR
a ré LOCALIZA RENT A CAR S/A ao pagamento de danos materiais, no valor total de R$ 47.175,16 (quarenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso. A correção monetária será estabelecida pelo IPCA e os juros moratórios correspondem à taxa SELIC,
deduzida a correção monetária no mesmo período (art. 389, parágrafo único do CC);

4)
CONDENAR
a ré LOCALIZA RENT A CAR S/A ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, ambos pela taxa SELIC.

[...]”.

(Id.
204600514
–
PJe
de origem)

A controvérsia recursal cinge-se à análise de eventual equívoco da sentença ao determinar a rescisão do contrato de financiamento firmado entre os autores e o ora apelante, bem como à restituição dos valores, pela corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, ao agente financeiro.

Pois bem.

Inicialmente, quanto aos argumentos do banco apelante acerca da inexistência de ato ilícito que justifique eventual dever de indenizar, verifica-se a ausência de interesse recursal, porquanto a sentença recorrida não impôs qualquer condenação ao Banco Votorantim S.A. a título de indenização por ato ilícito. Ao contrário, limitou-se a determinar a restituição das parcelas pagas no âmbito do contrato de financiamento, como decorrência lógica da rescisão contratual e do consequente retorno das partes ao
status quo ante
.

Com isso,
ausente o binômio utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, não conheço da matéria.

Superada
a questão
, passo à análise do argumento da instituição financeira quanto à impossibilidade de rescisão do contrato de financiamento, sob a alegação de que este constitui negócio jurídico autônomo em relação ao contrato de compra e venda do bem, inexistindo, portanto, qualquer relação de
acessoriedade
entre ambos.

Nesse ponto, entendo que razão não lhe assiste.

As alegações deduzidas pela instituição financeira, conquanto pertinentes, não se mostram suficientes para afastar a conclusão adotada na origem, tampouco para conferir solução equânime à controvérsia.

Com efeito, o ordenamento jurídico civil brasileiro orienta-se pelos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, exigindo-se, ademais, a observância do equilíbrio contratual e da força obrigatória dos pactos celebrados.

No caso dos autos, a controvérsia diz respeito à aquisição, pelos autores JAQUELINE APARECIDA RAMOS e MARIO CELSO WIECHINIESKI, de um veículo automotor — Cruze Sedan LT 1.4 16V Turbo
Ecotec
Flex, 4 portas, câmbio automático, placa QUJ9063, ano/modelo 2019/2019, RENAVAM 01200067476, chassi 84GBB69S0KR119993 — adquirido mediante contrato de compra e venda firmado com a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A, no valor total de R$ 84.900,00.

Na ocasião, os compradores adiantaram o montante de R$ 41.400,00, a título de arras. O restante do valor — R$ 69.314,40 — foi liberado diretamente à vendedora por meio do contrato de financiamento n.º 276485021, celebrado com o Banco Votorantim S.A., sendo o próprio veículo dado em garantia fiduciária à correspondente Cédula de Crédito Bancário.

Diante desse contexto, o pleito da instituição financeira — no sentido de manter a vigência do contrato de financiamento — esbarra na própria rescisão do contrato de compra e venda, que, embora formalmente autônomo, encontra-se inegavelmente vinculado ao contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Com efeito, a restituição das partes ao estado anterior implica a devolução do bem à vendedora, circunstância que atinge diretamente a garantia fiduciária atrelada ao contrato de financiamento, comprometendo sua higidez e, por consequência, ensejando sua rescisão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - RESCISÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DA COMPRA E VENDA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXTINÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR PARTE DE AMBAS AS REQUERIDAS - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO ADEQUADA EM SENTENÇA - MANUTENÇÃO - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE - NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
–

[...]
Como o autor da demanda também pretende a rescisão do contrato firmado entre ele e a instituição financeira, patente o reconhecimento da legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda -
Uma vez rescindido o contrato de compra e venda, deverá ser declarada a rescisão do contrato de financiamento, com a restituição das partes ao "status quo ante", por esta ser uma decorrência lógica da primeira rescisão - O contrato de alienação fiduciária consiste em uma relação triangular.
Nesse sentido, com a sua rescisão,
cabe à concessionária a devolução da quantia paga pela instituição financeira
. Por sua vez, o banco deve restituir o autor no que tange à integralidade das parcelas que já foram quitadas - A função da taxa SELIC é remunerar quem empresta ao governo, modalidade de mútuo que é inteiramente diversa da havida entre particulares, tendo em vista o risco envolvido - Sentença mantida.
”

(TJ-MG - Apelação Cível:
39933032920138130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024)
(
g.n
)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – LEILÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS REPAROS NO AUTOMOTOR – POSTERIOR VENDA À TERCEIRA PESSOA – VISTORIA NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE INAPTO – PERÍCIA PARA CERTIFICAR NÚMERO DO MOTOR – ADULTERAÇÃO – CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL – MANUTENÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.
[...]

A rescisão do contrato da aquisição do veículo e o retorno ao status a quo é medida que se impõe,
pois
a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior, retornando o bem ao domínio do requerido.
Se o quantum indenizatório foi fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que ser
mantido.-
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002089-31.2016.8 .11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) (
g.n
)

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento do pleito subsidiário formulado pela instituição financeira, no que se refere à determinação de restituição, por parte da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A., dos valores a ela repassados a título de financiamento do bem móvel.

Conforme se depreende da sentença recorrida, o Juízo
a quo
declarou a rescisão dos contratos firmados entre as partes e determinou o retorno ao status quo ante. Ainda, condenou a vendedora LOCALIZA RENT A CAR S.A. à restituição, aos autores, dos valores pagos a título de entrada, além do pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao agente financeiro, determinou-se a devolução das parcelas efetivamente quitadas no âmbito do contrato de financiamento.

Ocorre que, se à instituição financeira compete restituir aos emitentes da Cédula de Crédito Bancário os valores pagos no curso do contrato de financiamento, é igualmente legítimo que a empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. — destinatária do montante financiado — devolva tais valores ao banco, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Tal circunstância se agrava diante do fato de que a vendedora retomará a posse do bem móvel negociado e, ainda assim, manteria a maior parte do valor por ele recebido, em detrimento da instituição financeira, que suportaria integralmente o prejuízo.

Por oportuno, ressalta-se que, ainda que os apelados Jaqueline Aparecida Ramos e Mario Celso
Wiechinieski
tenham se insurgido contra o pedido subsidiário formulado pelo banco, tal pretensão recursal não interfere na tutela jurisdicional a eles concedida. Assim, a determinação de restituição dos valores recebidos pela LOCALIZA RENT à instituição financeira em nada obsta o direito dos autores à recomposição patrimonial.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a primeira requerida já efetuou o pagamento dos valores correspondentes à indenização por danos materiais e morais que lhe foi imposta na sentença, conforme comprovado pelo documento constante no Id. 320845855.

Ao arremate, o pedido subsidiário do apelante revela-se como desdobramento lógico da controvérsia instaurada, consistente na rescisão tanto do contrato de compra e venda quanto do contrato de financiamento, não configurando julgamento
extra petita
o seu acolhimento. Trata-se de interpretação sistemática e coerente da lide submetida ao crivo do Poder Judiciário, à luz da relação jurídica material delineada nos autos.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, para determinar que a empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. proceda à restituição dos valores que lhe foram repassados pela instituição financeira, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil.

Em razão da ausência de valor líquido definido nos autos, a apuração do montante devido deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025